Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executada. Citação. Envio do mandado a endereço diverso daquele em que residia a devedora. Comparecimento espontâneo da executada aos autos. Nulidade de citação. Arguição. Superação pelo comparecimento espontâneo ao processo executivo (CPC, art. 239, §1o). Ciência inequívoca da pretensão executória. Superação da ausência ou nulidade da citação. Ausência de poderes específicos do patrono para receber citação. Circunstância desinfluente. Ingresso na ação via de petitório que imiscuíra-se nos pormenores da lide. Constrição de ativos encontrados em conta corrente. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial originária de proventos de aposentadoria. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o, i). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, X). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção do executado ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo. Arguição. Inexigibilidade do crédito. Matéria estranha ao objeto do recurso e ainda não examinada pelo juiz da causa. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, apreciando postulação incidental deduzida pela executada, a par de rechaçar a preliminar de nulidade de citação por ela arguida como forma de ver restituído o prazo para aviamento de embargos do devedor, rejeitara a impugnação que aviara à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, formulada sob a ótica da impenhorabilidade do constritado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se: (i) à aferição da subsistência de vício no ato citatório da executada, passível de ensejar a restituição do prazo para apresentação de embargos à execução e, outrossim, a anulação dos atos processuais subsequentes ao ato maculado por vício insanável, nomeadamente o ato constritivo que ensejara a penhora de ativos financeiros de sua titularidade; (ii) e à apuração do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor da devedora, sob o prisma de que ressoam impenhoráveis as verbas penhoradas, porquanto ostentariam natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, art. 239).
5. O comparecimento espontâneo da executada aos autos do executivo supre eventual falta ou nulidade da citação, e, implicando sua cientificação da pretensão executória que lhe é direcionada, deflagra de forma inexorável o prazo para aviamento dos embargos do devedor, inviabilizando que seja tomado como termo para a formulação da lide incidental qualquer outro termo além daquele deflagrado e demarcado, ainda que avente nulidade da citação pessoal anteriormente ultimada, porquanto superada a arguição pelo comparecimento ao processo executivo (CPC, art. 239, §1o).
6. O comparecimento espontâneo aos autos da parte que, representada por patrono devidamente constituído, manifesta conhecimento acerca da causa que pende em seu desfavor não encerra espécie de citação, senão situação processual peculiar apta a tornar a consumação da diligência citatória despicienda, pois atingida sua finalidade, tornando dispensável, sob essa perspectiva, que o mandato outorgado pela parte assistida contemple poder especial para o recebimento de citação, notadamente na hipótese em que o comparecimento perfizera-se mediante apresentação de ato processual de caráter postulatório.
7. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial ou destinadas à sua subsistência digna, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I).
8. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial.
9. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
10. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
IV. Dispositivo
11. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.